Tribunal: TJSP
Processo: 1013153-40.2015.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária. Discussão recursal limitada às verbas de sucumbência. Honorários advocatícios. Fixação que deve observar a regra geral do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Arbitramento em 20% sobre o valor da condenação. Custas e despesas processuais que permanecem repartidas na forma do artigo 86,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária. Discussão recursal limitada às verbas de sucumbência. Honorários advocatícios. Fixação que deve observar a regra geral do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Arbitramento em 20% sobre o valor da condenação. Custas e despesas processuais que permanecem repartidas na forma do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554210
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013153-40.2015.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
ANTONIO BORGES, é apelado ONODA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013153-40.2015.8.26.0008 -Voto no
2
Apelação Cível no 1013153-40.2015.8.26.0008 – São Paulo
Apelante: José Antônio Borges
Apelada: Onoda Construtora e Incorporadora Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43257)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou parcialmente procedente
ação ordinária. Discussão recursal limitada às
verbas de sucumbência. Honorários advocatícios.
Fixação que deve observar a regra geral do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Arbitramento em 20% sobre o valor da
condenação. Custas e despesas processuais que
permanecem repartidas na forma do artigo 86,
caput, do Código de Processo Civil. Sentença
parcialmente reformada.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação (fls. 992/1002) interposta por
José Antônio Borges contra a sentença (fls. 985/990) proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé, Comarca de São
Paulo, que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por ele contra Onoda
Construtora e Incorporadora Ltda. Inconformado, volta-se, apenas, em face
da questão relacionada às verbas sucumbenciais. No que se refere aos
honorários advocatícios, fundamenta que a aplicação sobre o valor atualizado
da causa é equivocada, diante do que estabelece o artigo 85, § 2o, do Código
de Processo Civil. Requer seja fixada a referida verba considerando a
importância que foi condenado a pagar, isto é, R$ 208.196,71. Argumenta
que o MM. Magistrado também se equivocou na repartição das custas,
dizendo que sua condenação, menor em termos econômicos, não pode ser
comparada com a do réu. Requer seja determinado que cada parte venha a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013153-40.2015.8.26.0008 -Voto no
3
arcar com suas próprias custas. Prequestiona a matéria e postula o provimento
da apelação.
Onoda Construtora e Incorporadora Ltda apresentou
contrarrazões, manifestando-se, em síntese, pela manutenção da sentença (fls.
1.008/1.010).
É o relatório, no essencial.
O autor tem razão em parte.
Uma vez arbitrada condenação em valores líquidos
(fls. 989), os honorários devem de fato ser calculados sobre tais importâncias,
como determina a regra geral do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
O critério da fixação sobre o valor da causa deve ser
utilizado, tão-somente, se não resultar condenação ou proveito econômico.
Com efeito, embora tenha razão em tal ponto, não
pode o autor querer beneficiar-se exclusivamente de tal regra, sem que seja
aplicada da mesma forma à ré, já que em favor dela também foi apurado
saldo residual, com valor líquido segundo o laudo pericial homologado pelo
juízo.
Logo, para que se tenha por resolvida tal questão de
uma forma justa e igualitária às partes, o autor pagará honorários advocatícios
aos patronos da ré na base de 20% sobre R$ 208.196,12 (fls. 989), enquanto
que a ré pagará honorários advocatícios aos patronos do autor na ordem de
20% sobre R$ 2.008.498,25 (fls. 989), ambos atualizados monetariamente,
como de rigor, desde a data da apuração pela perícia, ou seja,
novembro/2017.
Anote-se, para que não se alegue omissão, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013153-40.2015.8.26.0008 -Voto no
4
insurgência em relação ao percentual estabelecido na sentença, razão pela
qual permanecem os 20%, adequados ao trabalho e à complexidade da causa.
No que se refere às custas processuais, não procede
a insurgência do autor, para que cada um arque com suas próprias custas, o
que vai de encontro com a expressa disposição do artigo 86, caput, do Código
de Processo Civil. A propósito: Se cada litigante for, em parte, vencedor e
vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Note-se, outra não pode ser a interpretação a
respeito de tal dispositivo, senão concluir que as despesas serão somadas,
como um todo, e proporcionalmente distribuídas entre as partes litigantes no
processo.
Logo, não há desacerto na sentença em tal ponto.
Destarte, a apelação comporta parcial provimento,
reformando-se em parte a sentença, apenas para estabelecer que o autor
pagará os honorários advocatícios aos patronos da ré na base de 20% sobre
R$ 208.196,12 (fls. 989), enquanto que a ré pagará honorários advocatícios
aos patronos do autor na ordem de 20% sobre R$ 2.008.498,25 (fls. 989),
ambos atualizados monetariamente desde novembro/2017. Rejeita-se o
prequestionamento em vista da ausência de afronta a quaisquer dispositivos
legais e/ou constitucionais.
Posto isto, dá-se parcial provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator